Tribunal: TJMT
Processo: 1011975-82.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011975-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Lei de Imprensa, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE PRATES DA FONSECA BORGHI - CPF: 222.361.308-05 (ADVOGADO), GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. - CNPJ: 00.546.997/0001-80 (AGRAVANTE), DEL VALLE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 20.237.492/0001-40 (AGRAVADO), MARCIO DE SOUZA POLTO - CPF: 151.348.338-26 (ADVOGADO), EFRAIN BARCELOS GONCALVES - CPF: 867.556.251-91 (ADVOGADO), GLEDSON MARQUES DE CAMPOS - CPF: 285.516.278-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONVENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

São cabíveis honorários de sucumbência na reconvenção, independentemente de ter ocorrido sua extinção com ou sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000531-02.2018.8.11.0020, condenou a empresa agravada ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, c/c artigo 86, do CPC.

Irresignada, a agravante sustenta que:

- a regra do §8º do art. 85 do CPC é exceção ao comando expresso do § 2º, que determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (nos termos do § 8º do art. 85 do CPC);

- ainda que o valor da causa/ condenação/ proveito econômico seja elevado, não é permitido ao magistrado fixar honorários por equidade;

- deveria ter o MM. juiz a quo fixado os honorários de sucumbência com base no § 2º do art. 85 do CPC, condenando a Agravada ao pagamento de honorários entre o mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da reconvenção.

Requer, desse modo, requer a reforma da r. decisão agravada para majorando-se os honorários advocatícios da reconvenção aos patamares de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Não houve pedido de tutela recursal.

Mesmo intimada, a parte agravada não se manifestou.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar ajuizada pela Agravante em face da Agravada para reaver a posse do imóvel denominado
Ferrovia-Terminal Alto Araguaia
, localizado no Município de Alto Araguaia, Mato Grosso (Imóvel), bem como para requerer a condenação da Del Valle ao pagamento de multa contratual pelo descumprimento do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bem Imóvel - Contrato.

Esclarece a empresa agravante que em 20.12.2016, as partes celebram o Contrato para a aquisição do Imóvel, pela Agravada, no valor de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), tendo a Agravada sido imitida na posse do Imóvel em 17.01.2017, nos termos da Declaração de Entrega e Posse de Imóvel assinada pelas partes. No entanto, muito embora a Agravada tenha sido imitida na posse, não pagou nenhuma das parcelas previstas no Contrato.

Em 20.12.217, as partes celebraram o Primeiro Aditamento do Contrato para, dentre outras disposições, repactuar o pagamento do valor do Imóvel e constituir garantias de pagamento. Ocorre que, além de não apresentar documentação necessária para a constituição das garantias, a Agravada deixou novamente de cumprir com as suas obrigações e não pagou a primeira parcela do valor repactuado, vencida em 31.07.2018.

Diante do claro inadimplemento contratual pela Agravada, a Agravante encaminhou notificação extrajudicial requerendo que fosse realizada a desocupação do imóvel no prazo de 5 dias e que a Agravada realizasse o pagamento da multa contratual no valor de R$600.000,00 (10% do valor do imóvel).

Permanecendo a Agravada no Imóvel de forma indevida, ficou configurado o esbulho possessório, que deu causa ao ajuizamento da ação de origem, na qual a Agravante pleiteou (i) a concessão da medida liminar de reintegração de posse, sob pena de multa diária de R$10.000,00 e (ii) a condenação da Agravada ao pagamento da multa contratual de R$600.000,00 devidamente corrigida e atualizada.

O MM. Juízo
a quo
deferiu o pedido liminar e determinou a desocupação do Imóvel pela Agravada, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00.

Ao ser citada para contestar, além de contestação, a Agravada
apresentou reconvenção
requerendo a concessão de gratuidade de justiça e suscitando que o inadimplemento contratual teria ocorrido por parte da Agravante, que não teria entregue o Imóvel nas mesmas condições que foram pactuadas.

Diante disso, a Agravada requereu a condenação da Agravante ao pagamento de (i) multa contratual no valor de R$600.000,00, (ii) indenização por danos materiais no valor de R$1.597.780,00 e (iii) lucros cessantes (doc. 04), atribuindo à reconvenção o valor de R$2.195.780,00 (dois milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e oitenta reais).

Juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da Agravada. Inconformada, a Agravada interpôs agravo de instrumento nº 1002864-45.2022.8.11.0000, que foi provido apenas para permitir o parcelamento das custas e despesas processuais em 06 (seis) prestações mensais sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016-CGJ/MT.

A Agravada, contudo, deixou de quitar as custas mesmo tendo sido facilitado o pagamento por este e. TJMT. Com isso, diante da falta de um dos pressupostos de constituição do processo,
a reconvenção foi julgada extinta sem resolução de mérito
.

O Juízo
a quo
deixou de condenar a Agravada ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos nos termos do art. 85, § 1º do CPC.

Para sanar tal vício, a Agravante opôs embargos de declaração, que foram acolhidos, mas
para condenar o reconvinte ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em que fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, c/c artigo 86, do CPC.

Essa é a decisão agravada.

Como se sabe, a regra do §8º do art. 85 do CPC é exceção ao comando expresso do § 2º, que determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (nos termos do § 8º do art. 85 do CPC).

A fim de estancar qualquer possibilidade de dúvida quanto a interpretação do art. 85 e respectivos §§ do CPC, o e. STJ firmou entendimento no tema nº 1.076, esclarecendo que
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

A Agravada atribuiu à reconvenção o valor de R$2.195.780,00 (dois milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e oitenta reais), valor que certamente não pode ser considerado irrisório, tampouco muito baixo.

Sabe-se que a
Reconvenção
é considerada uma ação diversa à principal, embora ambas sejam processadas e julgadas simultaneamente no mesmo processo.

No caso, verifica-se que o Juízo
a quo
julgou extinta sem resolução do mérito a reconvenção por falta de recolhimento das respectivas custas.

De igual modo, o §6º do artigo 85 do CPC estipula que a verba honorária é devida independentemente de ter havido ou não o julgamento de mérito, conforme se destaca do texto legal:
§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Neste sentido, devem ser arbitrados honorários de sucumbência a serem suportados pela Agravada em razão da extinção sem resolução do mérito da reconvenção por eles proposta, sendo razoável o arbitramento dos honorários no importe de 10% sobre o valor atribuído à reconvenção.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
retificar
a verba honorária arbitrada pelo Juízo singular, com base no § 2º do art. 85 do CPC, condenando a Agravada ao pagamento de honorários no percentual de 10% e sobre o valor da reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024